Tribunal: TJMT
Processo: 1012197-89.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012197-89.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REINALDO MAURO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 275.005.351-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARGARETH APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 346.425.281-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO DEVIDO A INGESTÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS – INACOLHIMENTO – DOLO EVIDENTE – EMBRIAGUEZ NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORDEM – PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

“O uso voluntário de bebida alcoólica não exclui a responsabilização penal do apelante, sendo o agente responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face da sentença

que condenou

Reinaldo Mauro do Nascimento Sobrinho
como incurso no artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/06, à pena de 03(três) meses e 15(quinze) dias de detenção, em regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado com base no artigo 386, inciso III, do Código Penal, aduzindo a atipicidade da conduta por ausência de dolo devido o estado de embriaguez do apelante e a ausência de conhecimento acerca da ordem judicial.

Manifestou em contrarrazões o Ministério Público, pelo desprovimento do recurso (Id.
225434340
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
233635164
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia, in verbis:

“
(...) no dia 10 de agosto de 2022, por volta das 11h30min, em residência particular localizada no Bairro Centro Sul, em Cuiabá-MT, descumprido ordem judicial de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei no 11.340/06, concedidas em favor da vítima MARGARETH APARECIDA DO NASCIMENTO (66 anos de idade), conforme fartamente narrado nos autos. Diante do exposto acima e por todos os elementos de prova colhidos neste caderno investigativo, o Ministério Público concluí que estão preenchidos os requisitos para formação da opinio delicti e, por consequência, DENÚNCIA: REINALDO MAURO DO NASCIMENTO SOBRINHO, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo 24-A, caput, da Lei 11.340/06...”

Como asseverado, a defesa pleiteia a absolvição do acusado com base no artigo 386, inciso III, do Código Penal, aduzindo a inexistência de dolo específico devido ao seu estado de embriaguez.

Pois bem. Sem razão.

De início, verifico que a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência estão demonstradas no
Auto de Prisão em Flagrante Delito n° 325.3.2022.12598 (Id. 225434725),

pelo Boletim de Ocorrência no 2022.217238, pelos termos de depoimentos dos policiais Edson Colonhese Basso e Wesley Lucas Juliano De Alcantara (Id’s 225434727 e 225434728, respectivamente), pelo termo de declaração da vítima (Id. 225434731), pelo Relatório no 2022.7.74430, bem como pela decisão que deferiu as medidas protetivas em favor da vítima nos autos 1011242-58.2022.8.11.0042, acostada em Id. 225434743 e a Certidão de intimação do apelante (id. 225434749), além dos depoimentos prestados em juízo.

A vítima,
Margareth Aparecida Do Nascimento
, narrou em sede investigativa a sua versão dos fatos, conforme o Termo de Declaração no
2022.8.147016
, acostado em Id.
225434731
,
in verbis
:

“QUE NO DIA 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO A DECLARANTE SOLICITOU AS MEDIDAS PROTETIVAS EM DESFAVOR DE SEU IRMÃO REINALDO MAURO DO NASCIMENTO SOBRINHO, SENDO DEFERIDA PELO JUIZ PROCESSO 1011242- 58.2022.8.11.0042, QUE NESTA DATA POR VOLTA DAS 11:00 HORAS DA MANHA
O OFICIAL DE JUSTIÇA COMPARECEU NA RESIDÊNCIA QUE NOTIFICOU AO SUSPEITO A SENTENÇA JUDICIAL DETERMINANDO O SEU AFASTAMENTO DA CASA, QUE O MESMO SAIU DA CASA COM SEUS PERTENCES PESSOAIS, PORÉM TÃO LOGO O OFICIAL DE JUSTIÇA FOI EMBORA, O SUSPEITO FOI ATE A ESQUINA E RETORNOU HÁ CASA
, ESCLARECE QUE A CASA E HERANÇA DA MÃE DE AMBOS E ENCONTRA-SE COM PLACA DE VENDE- SE, ONDE NA CASA RESIDEM A DECLARANTE, O SEU IRMÃO ( SUSPEITO) E DOIS FILHOS E NETAS,
QUE O SUSPEITO INGERE BEBIDA ALCOÓLICA E SOB SEU EFEITO SE TORNA AGRESSIVO, MOTIVO O QUAL SOLICITOU AS MEDIDAS PROTETIVAS, QUE A DECLARANTE SOLICITOU QUE FOSSE EMBORA MAIS O MESMO SE RECUSOU SENDO NECESSÁRIO CHAMAR A POLICIA,
OS QUAIS CHEGARAM NO LOCAL E DETIVERAM O SUSPEITO ENCAMINHANDO PARA ESTA DELEGACIA, ACRESCENTA QUE AS CHAVES VINCULADAS COMO PERTENCES DO SUSPEITO SÃO CHAVES DA CASA E A DECLARANTE REQUER PARA PODER ADENTRAR NA SUA CASA”
(destaquei).

No mesmo sentido, o policial militar

Wesley Lucas Juliano De Alcantara
, no termo de depoimento
no 2022.8.146961, de Id. 225434728
, declarou, in verbis:

“
QUE COMPUNHA A GU DA VTR 5069 NA COMPANHIA DA TESTEMUNHA QUANDO FORAM ACIONADOS PARA ATENDEREM OCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CHEGANDO NO LOCAL,
A VÍTIMA INFORMOU QUE PELA MANHÃ UM OFICIAL DE JUSTIÇA CUMPRIU UM MANDADO DE INTIMAÇÃO COM MEDIDAS PROTETIVAS IMPONDO AFASTAMENTO DO LAR DO SEU IRMÃO. EM CURTO PERÍODO DE TEMPO APÓS TER SIDO AFASTADO O SUSPEITO RETORNOU A RESIDÊNCIA E POR LÁ PERMANECEU SE RECUSANDO DEIXAR O LOCAL
E DIANTE DISSO, A GUPM DEU VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, QUE O SUSPEITO OFERECEU RESISTÊNCIA, NÃO OBEDECENDO A ORDEM DOS POLICIAIS SENDO NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS, APÓS A SUA DETENÇÃO VITIMA E SUSPEITO FORAM ENCAMINHADO PARA ESTA DELEGACIA, ONDE O SUSPEITO FOI APRESENTANDO A AUTORIDADE POLICIAL SEM LESÕES CORPORAIS”
(destaquei).

Ainda, o policial
Edson Colonhese Basso, em termo de depoimento no 2022.8.146972 (Id. 225434727), confirmou,
in verbis
:

“QUE TAMBÉM COMPUNHA A GU DA VTR 5069 NA COMPANHIA DO CONDUTOR, QUANDO EM ATENDIMENTO A OCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NO LOCAL
A VÍTIMA INFORMOU QUE PELA MANHÃ UM OFICIAL DE JUSTIÇA HAVIA CIENTIFICADO O SEU IRMÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPONDO O SEU AFASTAMENTO DO LAR, QUE O SUSPEITO POR SUA VEZ TÃO LOGO TER SIDO AFASTADO, RETORNOU A RESIDÊNCIA E POR LÁ PERMANECEU SE RECUSANDO A DEIXAR O LOCAL
E DIANTE DISSO, A GUPM DEU VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO, ONDE O MESMO OFERECEU RESISTÊNCIA, SENDO NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS, APÓS A SUA DETENÇÃO VITIMA E SUSPEITO FORAM ENCAMINHADO PARA ESTA DELEGACIA, ONDE O SUSPEITO FOI APRESENTANDO A AUTORIDADE POLICIAL SEM LESÕES CORPORAIS”
(destaquei).

Em juízo, os policiais confirmaram seus depoimentos de maneira firme e coerente, relatando que foram acionados para atender a uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva e que, chegando ao local, se depararam com o suspeito deitado, dormindo um sono muito pesado. Inclusive, a vítima disse que o acusado estava alcoolizado e que, antes de dormir, teria lhe agredido.

Em razão dos fatos supracitados, o apelante foi preso em flagrante e, em sede policial, se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

Ocorre que, em juízo, Reinaldo alega que
não tinha conhecimento das medidas protetivas em favor da vítima, quer seja, sua irmã, pois “
não recebeu intimação alguma
”.

Porém, no dia 10 de agosto de 2022 o apelante foi devidamente intimado sobre o conteúdo das medidas protetivas, sendo informado especificamente da ordem de se abster de se aproximar da ofendida a uma distância inferior a 100 metros, de manter contato com ela e seus familiares, além da proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da vítima, e de se afastar do lar, isto, conforme a certidão de Id. 225434749,
in verbis
:

“Certifico que, cumprindo o presente mandado. Na data de hoje dirigi-me à Rua São Joaquim, no. 941, B. do Porto e às 11h30, com as cautelas de estilo, acompanhado pelos PM/MT Sgto. Raimundo e Sd. Moraes, afastei o Sr. REINALDO MAURO DO NASCIMENTO SOBRINHO, o qual saiu levando consigo os seus pertences pessoais, pois segundo a sua irmã, Sra. Margareth do Nascimento. Nesta ocasião INTIMEI-O de todas as medidas impostas pelo Juízo do feito. É verdade e dou fé.”

Vejamos, então, o teor da decisão que deferiu as medidas protetivas em favor da vítima, nos autos do processo no
1011242-58.2022.8.11.0042, acostadas em Id. 225434743,
in verbis
:

“(...) Exsurge-se do fólio processual que Margareth é irmã do requerido, o qual é alcoólatra e reside com ela na casa deixada pela genitora. A vítima relatou que o irmão a agride fisicamente e a ameaça de morte. (...) Verifico que resta configurada a hipótese de violência doméstica prevista no artigo 7o da Lei n.o 11.340/06, sendo imperiosa necessidade de aplicação de medidas de proteção à ofendida, no intuito de resguardar a sua integridade física e psíquica. Outrossim, resta evidenciado o abuso familiar à que alude o art. 43, inciso II, da Lei n. 10.741/2003, devendo, pois, ser reprimido com a adoção das providências insertas no art. 22 da Lei Maria da Penha. Pelo exposto, nos termos da fundamentação supra, CONCEDO à requerente Margareth Aparecida do Nascimento as medidas protetivas de urgência, razão pela qual imponho ao requerido REINALDO MAURO DO NASCIMENTO SOBRINHO a prática das seguintes condutas:

a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

b) proibição de aproximação da ofendida, devendo permanecer a pelo menos 1.000 (mil) metros de distância;

c) proibição de contato com a ofendida ou seus familiares por qualquer meio de comunicação (telefone, internet ou whatsapp);

d) proibição de frequentar ou se aproximar da residência e do local em que a vítima trabalha
”
(destaquei).

Sendo assim, em que pese a argumentação do apelante acerca da sua condição de alcoolismo, vê-se que ele foi devidamente intimado sobre a ordem judicial, estando o delito consumado e,
nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade pena.

Ademais, o descumprimento de medida protetiva trata-se de delito formal que tutela não apenas a integridade da vítima, mas também a administração da justiça, considerando que
subsiste o interesse público no cumprimento das ordens judiciais.

Sobre a matéria, este Sodalício já se manifestou,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO – INADMISSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADA – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS MEDIDAS – INVIABILIDADE – DEVIDAMENTE INTIMADO EM DATA ANTERIOR – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL OU PELO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – IMPROCEDÊNCIA – DESIGNIOS AUTÔNOMOS – CONSUMAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS – RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – CULPABILIDADE NEGATIVADA IDONEAMENTE – CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR DE IDADE DA VÍTIMA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada insuficiência de provas, porquanto ficou comprovada a agressão, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, sobretudo nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pelo boletim de ocorrência, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório. O apelante asseverou a ausência de materialidade do delito de descumprimento de medidas protetivas, por ausência de comprovação quanto a sua ciência das medidas protetivas concedidas em face da ofendida. Contudo, o apelante foi devidamente intimado na data de 04 de julho de 2022, conforme a assinatura do próprio nos autos no 1002561-89.2022.8.11.0013.
Dessa forma, no momento em que se aproximou e manteve contato com a vítima na data dos fatos, descumpriu conscientemente a medida protetiva, incorrendo no crime em questão
. (...) (N.U 1005184-29.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”
(destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI No 11.340/06 – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE TUTELA BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – MENSAGENS DE WHATSAPP – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – APELO IMPROVIDO. A Administração da Justiça é um bem jurídico indisponível por natureza. Assim, o mero descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência já é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/06, de modo que nem o consentimento da vítima é circunstância capaz de afastar a incidência da norma, haja vista a existência de preponderante interesse público no cumprimento da referida ordem.
Tratando-se de crime de natureza formal, que não depende de resultado naturalístico para a sua consumação, basta a comprovação do descumprimento da medida protetiva de urgência para que seja imposta a condenação. Ainda, demonstrado que a vítima não autorizou a aproximação do apelante e, por outro lado, comprovando que ele tinha ciência plena e inequívoca das restrições impostas judicialmente em favor da ex-companheira, sobretudo, dos efeitos em caso de desrespeito, deve ser afastada a tese absolutória de atipicidade e preservada a condenação pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei no. 11.340/2006).
(...) (N.U 1000036-86.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)”
(destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO, DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – ADEQUAÇÃO -

PROPORCIONALIDADE COM A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O delito de descumprimento da medida protetiva é um crime formal, que visa muito além de proteger a vítima, mas também a administração da justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do desejo da ofendida.
(...) (N.U 1001305-86.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)”
(destaquei).

Dessa forma, fica evidente que o condenado estava ciente das proibições impostas e mesmo assim as descumpriu, não havendo que se falar em desconhecimento de sua parte, conforme aduzido.

Sendo assim, em que pese a argumentação do apelante acerca da

atipicidade da conduta em virtude da embriaguez, razão alguma lhe assiste, visto que ele foi devidamente intimado sobre a ordem judicial, estando o delito consumado e,
nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade pena.

Destaco que “
O uso voluntário de bebida alcoólica não exclui a responsabilização penal do apelante, sendo o agente responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO).

Ainda,
“Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.”
(TJMT, AP no 0001237-15.2018.8.11.0048).

Colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO [ART. 129, § 9o, DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTE NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ –

LAUDO DE CORPO DE DELITO – CONSTATAÇÃO

DAS LESÕES – RECORRENTE QUE OFENDEU A INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA

– ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ‘ANIMUS LAEDENDI’ – IMPOSSIBILIDADE

–
DOLO EVIDENTE – EMBRIAGUEZ QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL
–

CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE – DESFAVORÁVEL– INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES STJ [HC N. 1.441.372] – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –

PRÁTICA DO DELITO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – MANTIDO – PRECEDENTES STJ [HC N. 530.633/ES] – REAJUSTE DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA

EM

1/6 [UM SEXTO] – APLICABILIDADE –

PRECEDENTES DO STJ [HC No.478.809 E No. 1828250] – DOSIMETRIA RETIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas, sendo as declarações das vítimas firmes, coesas e amparadas em outros elementos de prova, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe. “A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.” (STJ -

AgRg no Agravo em Recurso Especial no 1.441.372 – Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado 16.5.2019).
A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a responsabilidade penal pelo delito de ameaça, nos termos do art. 28, II, do CP.
(...) (N.U 1000386-86.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)”
(destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, §13o, E ARTIGO 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DE ANIMUS LEADENDI, ATIPICIDADE MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E BASEADA NAS PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO – DANO MORAL MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando o contexto encartado nos autos e jungindo todos esses elementos de convicção, entendo que a autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e de ameaça contra as vítimas restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do réu. 2. No tocante a suposta ausência de animus leadendi alegada pela defesa, ainda que se admita que as agressões tenham sido recíprocas, a tentativa das vítimas em se esquivar ou se defender das lesões não descaracteriza o crime de lesão corporal, além de que a reação do acusado foi claramente excessiva, tornando a versão de ausência de dolo insustentável. 3.
O estado de embriaguez do réu também não é capaz de eximir o réu das ameaças proferidas, pois a ação voluntária de ingerir álcool não afasta a culpabilidade dos indivíduos na prática de crimes, conforme entendimento recente desta eg. Corte de Justiça: “(...) 2.1. Deve ser rechaçado o pedido de absolvição do apelante pela prática do delito de ameaça com base na alegação de que ele estava sob o efeito de álcool e que tal circunstância afastaria o dolo de tal conduta delitiva, pois a embriaguez voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir a sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria actio libera in causa. (...)” (N.U 1005627-69.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023).

4.

Nota-se que as circunstancias judiciais foram devidamente fundamentadas, com base na discricionariedade do juiz e em elementos que vão muito além do próprio tipo penal. (...)

(N.U 1009210-97.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)”
(destaquei).

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024